Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707707-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 185755343, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707636-47.2023.8.07.0018, requerida por LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTAQUIO SILVA, ora agravado. É o relato necessário. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Já no art. 1.018, § 1o, do mesmo Diploma consta que, “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”. Diante desse panorama, patente a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator